Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Evidenciado o vício quanto ao parâmetro de fixação dos honorários recursais, que não foram estipulados em consonância com o que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos, para modificar o julgado quanto a esse ponto.

3. Deu-se provimento ao recurso.